Tribunal: TJDFT
Processo: 0008330-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008330-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 48089940, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução e a MARCIA MASCENA DOS ANJOS DIAS, MARCIA REGIA DE SOUZA ALVES, MARCIA REJANE LEANDRO ROCHA, MARCIA SILENE BRITO SILVA, MARCIA TERESA DAL SECCO e MARCIO CEZAR COELHO SIMAO, em decorrência da decisão de ID: 45906664. O Distrito Federal não se manifestou sobre os cálculos judiciais (ID: 49067727 e 50068261). O SINDIRETA concordou com os valores apurados pela Contadoria Judicial (ID: 48509528). Informou ainda que MARCIA REGIA DE SOUZA ALVES renunciou ao crédito individualmente considerado que supera o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de recebimento por requisição de pequeno valor. Homologo os cálculos judiciais de ID: 48089940. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por MARCIA REGIA DE SOUZA ALVES, devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Expeçam-se PRECATÓRIOS em favor de MARCIA MACENA DOS ANJOS DIAS, MARCIA TERESA DAL SECCO, MARCIA REJANE LEANDRO ROCHA, MARCIA SILENE BRITO SILVA e MARCIO CEZAR COELHO SIMAO, com a retenção de honorários contratuais. Expeça-se RPV a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS quanto aos honorários à execução. Expeça-se RPV em favor de MARCIA REGIA DE SOUZA ALVES, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais. Ressalto que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 16 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador